Tribunal: TJPA
Processo: 0003021-53.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003021-53.2010.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: I. M. DE S. MARTINS, IONE MARIA DE SOUZA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003021-53.2010.8.14.0006

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO GOES

APELADO: I.M.D.S. MARTINS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. TEMA 566/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu com resolução do mérito a Ação de Execução Fiscal ajuizada por si contra I.M.D.S. MARTINS, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 40 da LEF e do entendimento firmado no Tema 566 do STJ, a prescrição intercorrente opera-se quando, após a suspensão do processo e a ciência inequívoca da Fazenda Pública, transcorrerem o prazo de um ano de suspensão e o quinquênio prescricional sem a adoção de medidas úteis à satisfação do crédito;

4. Constatada a inércia do ente exequente, que deixou o feito paralisado por lapso temporal superior ao legalmente previsto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, em consonância com a Súmula 314 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Conhecido e Improvido.

Tese de julgamento: “
Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, permanece o feito paralisado por prazo superior ao legal, sem a prática de atos efetivos pelo exequente.
”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

SÚMULA 314 DO STJ; TEMA 566/STJ; CPC, art. 40 LEF.

Jurisprudência relevante citada
:

AP 00037093-54.2010.8.14.0301, Relator(a) Des(a). Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ºTurma de Direito Público. Julgado em 19/06/2023. Publicado em 03/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 24281478) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que extinguiu com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada contra I.M.D.S. MARTINS, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Nas razões recursais (Id. 24281478) o apelante sustentou ausência de delimitação dos marcos temporais; ausência de inércia da Fazenda Pública, pois sempre diligenciou nos autos, ocorrendo morosidade do judiciário; que a decisão foi proferida sem observância ao RESP 1.340.553/RS. Requereu o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões (Id 24281479).

O MP manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 27178800).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao julgamento.

Não assiste razão ao recorrente.

A prescrição intercorrente consiste na extinção da pretensão executória no curso do processo, em razão do decurso do tempo aliado à inércia contínua e ininterrupta do exequente em promover os atos que lhe incumbem, conforme previsto no artigo no artigo 40, §§ 1º e 4º da LEF.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), estabeleceu que a prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente após a suspensão do processo, com ciência inequívoca da Fazenda Pública.

No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 14/04/2010; em 27/02/2012, intimado o exequente a se manifestar quanto a citação infrutífera, este requereu a citação por edital e o bloqueio de valores por meio do BACENJUD (Id 24281469
); em 05/11/2013, o juízo determinou a citação por edital da executada (Id 24281476); em 27/08/2014, determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca da inexistência de valores a serem penhorados (Id n24281477); o exequente apresentou manifestação, em 23/09/2014, apenas informando que estaria diligenciando no sentido de buscar bens a serem executados (Id 24281477); na data de 23/03/2015, o Juiz de origem determinou a suspensão do processo por 01 ano (Id n.º 24281477); houve intimação do exequente em 14/06/2021, para manifestação acerca da ocorrência de prescrição (Id 2428478), tendo decorrido o prazo sem manifestação do exequente (Id n.º 24281478); sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Desse modo, conforme devidamente fundamentado na sentença, restou configurada a inércia da Fazenda Pública, na medida em que, após cientificada de não terem sido encontrados bens penhoráveis, deixou de adotar medidas efetivas e úteis à satisfação do crédito, permitindo que o processo permanecesse paralisado por lapso temporal superior ao legalmente previsto.

Consoante entendimento do STJ,
“não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”
(REsp 1.340.553/RS), entendimento este sintetizado na Súmula 314/STJ, segundo a qual:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1- A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos dos nos termos do art. 40, §§ 1ª, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional;

2- Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi dado conhecimento à Fazenda Estadual sobre a alegada prescrição intercorrente detectada nos autos pelo executado, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3- Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4-
Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica
(RExt 636.562 - Tema 390);

5- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
(AP 00037093-54.2010.8.14.0301, Relator(a) Des(a). Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ºTurma de Direito Público. Julgado em 19/06/2023. Publicado em 03/07/2023) – Grifei.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026